Tribunal: TJES
Processo: 0019772-25.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Provas em geral; Cobrança
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019772-25.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: JOSE FERREIRA ROSA
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REGRESSO
. SEGURO DE AUTOMÓVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO VEÍCULO NÃO SEGURADO. COMPROVAÇÃO.

1 - Deve ser julgada procedente a
ação de regresso, ajuizada pela Seguradora visando à cobrança dos valores gastos para realização de reparos no veículo segurado, quando
estiverem
comprovado
s
nos autos:
(i) a responsabilidade do requerido pela ocorrência do sinistro; (ii) os danos causados no veículo segurado pela Autora; e (iii) o valor desembolsado pela seguradora para a realização dos reparos
no veículo segurado.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019772-25.2012.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
JOSE FERREIRA ROSA

RECORRIDO : BANESTES SEGUROS S/A

MAGISTRADO :

CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSE FERREIRA ROSA, pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado por BANESTES SEGUROS S/A, na presente ação regressiva, condenando o Requerido/Recorrente ao pagamento de
R$ 5.669,26 (cinco mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), a título de dano material, acrescido de juros de mora e correção monetária, contados, respectivamente, a partir do evento danoso e do efetivo prejuízo, bem como ao
pagamento de custas e honorários sucumbenciais da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.

O Recorrente alegou, em síntese, que a prova dos autos não é apta a amparar a responsabilização do mesmo pelo acidente em questão.

Pois bem.

Conforme consta do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT (fls. 11/12), o acidente envolvendo o Recorrente e o segurado da Recorrida ocorreu em 08.10.2010, às 8:30 horas, na Rua Machado de Assis, em Soteco, Vila Velha – ES.

O Recorrente declarou que trafegava no sentido Boa Vista – Soteco, próximo à denominada “Sorveteria de 1ª”, na Rua Machado de Assis, quando, de repente, o condutor do Siena avançou o cruzamento da Visconde Taunay, vindo a colidir com o veículo conduzido pelo mesmo (Monza).

Aduziu que, no referido cruzamento, não existe placa de sinalização (pare), e que, no momento em que o veículo conduzido pelo Recorrente (Monza) finalizava sua passagem pelo cruzamento, o Siena avançou em direção ao mesmo, que, embora tenha tentado desviar, não conseguiu evitar a colisão.

O condutor do Siena, por sua vez, declarou à Polícia Militar que conduzia seu veículo, na Rua Monteiro Lobato, no sentido Boa Vista – Glória, quando o Monza (conduzido pelo Recorrente), em alta velocidade, invadiu a preferencial, colidindo com a porta do motorista do veículo conduzido pelo declarante.

Muito bem.

O Código de Trânsito Brasileiro,
nos artigos 29, III, c e 44,
dispõe:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III -
quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem
:

[...]

c)
nos demais casos, o que vier pela direita do condutor
;”

“
Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.”

No caso, extrai-
se dos autos
que
o acidente de trânsito em exame ocorreu em um cruzamento.

Conforme mapa extraído do google maps (fl. 39), no cruzamento em questão, a Rua Machado de Assis, onde trafegava o Siena (segurado pela Recorrida), situa-se à direita da Rua Visconde de Taunay, onde trafegava o veículo do Recorrente.

No momento da colisão, o Siena (segurado pela Recorrida) trafegava à direita da via e à direita do veículo conduzido pelo Recorrente,
de forma que, pelo disposto no CTB, tinha preferência de passagem.

O veículo segurado
foi atingido, na lateral esquerda, pelo veículo conduzido pelo Recorrente.

O Monza conduzido pelo Recorrente colidiu frontalmente com a porta esquerda (do motorista) do Siena segurado pela Recorrida, o que, considerando a prova dos autos e o disposto nos artigos 29, III, c e 44, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, deixa patente a responsabilidade do Recorrente pela ocorrência do sinistro.

Por outro lado,
restaram comprovados nos autos os danos causados ao veículo segurado em razão do acidente de trânsito em questão, bem como que, para a realização dos reparos no veículo (Siena), a
Autora/Recorrida
desembolsou
RS 5.669,26 (cinco mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos).

Assim, estando comprovada nos autos a responsabilidade do Recorrente pela ocorrência do acidente de trânsito, os danos causados no veículo segurado pela Autora/Recorrida, e o valor desembolsado pela mesma para os respectivos reparos, não merece reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento), totalizando, assim, 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)